Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DECISÃO Recebo a inicial. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor Jefferson de Jesus Ribeiro Trindade, conforme postulado, uma vez que não há elementos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada (ID. 55130733). Quanto ao requerente Kauãn Gabriel da Silva Trindade, por se tratar de menor relativamente incapaz (17 anos de idade), presume-se sua hipossuficiência, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita. Com relação à autora Gilvanice Maria da Silva, verifica-se que esta não juntou sequer cópia de sua documentação pessoal e declaração de hipossuficiência, razão pela qual lhe faculto a juntada de tais documentos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se a ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista que um dos autores é incapaz, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 .